Tribunal: TJDFT
Processo: 0755881-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
I – Conforme disposição do art. 309 do CTB, são elementares do tipo penal a condução sem a devida habilitação/permissão e o perigo de dano.
II – Comprovada pela confissão do réu e pelo depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante que o apelante não possuía habilitação e gerou perigo de dano, ao acelerar o veículo na direção de duas pessoas, torna-se inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
III – A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos.
IV – Recurso conhecido e desprovido.